Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702368-66.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NASARE ALVES DE LIMA, K. A. D. S., R. A. D. S. AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE NASARÉ ALVES DE LIMA, KAROLINY ALVES DOS SANTOS e ROBHERTA ALVES DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANULATÓRIA” ajuizada em face do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM: “Defiro a gratuidade. A conduta de se manter animal silvestre em cativeiro ou depósito é tipificada como crime no art. 29 da Lei n. 9.605/98, ou seja, há mais de vinte anos. A circunstância de a espécime estar em extinção é mera causa agravante do delito, mas não causa determinante para a tipicidade, que ocorre sempre que se aprisiona animal silvestre, esteja ou não em extinção. Todos os psitacídeos são animais silvestres, sem qualquer sombra de dúvida – portanto, a manutenção de papagaios em cativeiro ou depósito é, indubitavelmente, fato tipificado como crime na lei brasileira. Crime é fato típico e antijurídico, ou seja, a prática de tal conduta é ilícita por definição. Portanto, ao postular a restituição de animais silvestres para o cativeiro, as autoras esperam do Juízo que as autorize a prosseguir praticando um ato inerentemente ilícito e veemente repudiado pela ordem jurídica, a ponto de ser tipificado como crime. Ocorre que ao Judiciário não é dado autorizar a prática de crimes, mas justamente o contrário, não sendo dado a nenhum juiz elidir a aplicação da lei, sob pena de subverter o compromisso de fazer cumprir o ordenamento jurídico, promessa solene realizada por todo juiz ao assumir a função jurisdicional. A Constituição Federal incumbe aos poderes públicos a obrigação jurídica de proteger a fauna, nos seguintes termos: “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade” (CF, art. 225, § 1o, VII). Logo, é fácil de se ver que a Constituição mira em três aspectos relativos à fauna: 1) a preservação das funções ecológicas das espécies; 2) o resguardo à vida das espécies, que devem ser, na medida do possível, afastadas do risco de extinção; 3) o resguardo do bem-estar dos animais em geral. Quando um indivíduo da fauna silvestre é retirado de seu habitat natural para o cativeiro, ele deixa de exercer suas funções ecológicas típicas. Um papagaio, por exemplo, tem não apenas a função de reproduzir a própria espécie, dispersar sementes de plantas e até mesmo servir de alimento a espécimes predadoras, preservando a cadeia alimentar natural. Todas essas, e outras funções ecológicas exercidas pelos papagaios, é prejudicada quando os indivíduos da espécie são retirados da natureza para se mantidos aprisionados. Como dito, ao ser mantido aprisionado, o indivíduo silvestre também deixa de se reproduzir. Pode-se argumentar que o aprisionamento de apenas um indivíduo talvez não represente risco relevante à sobrevivência da espécie. Contudo, caso se despreze esse aspecto e se permita que um cidadão possa retirar um animal da natureza, não seria coerente proibir os demais cidadãos de fazer o mesmo, posto que ou a lei vale para todos ou não vale para ninguém. E se todos passaram a poder manter papagaios aprisionados, não é difícil prever que a espécime em pouco tempo passaria a correr sério risco de entrar em extinção, pois papagaios não se reproduzem por geração espontânea, e sim mediante reprodução sexuada, o que exige disponibilidade de indivíduos no ambiente natural. A ideia de que um animal silvestre que seja bem alimentado e receba carinho de ser humanos esteja a salvo de crueldade é francamente equivocada, pois toma por premissa a concepção humana, e não do próprio animal. Aves são seres livres por natureza. Têm, por exemplo, o maravilhoso dom de voar, o primeiro a ser tolhido quando são aprisionadas. É bem certo que, quando mantidos em cativeiro, animais silvestres passam a ter uma expectativa de vida maior, na medida em que são postos a salvo de predadores e adquirem alimentos com muito mais facilidade que a encontrada no meio natural. Logo, mal comparando, a vida de uma ave aprisionada é muito semelhante à de um ser humano em estado de coma vigil e submetido a manutenção médica adequada: terá suas funções vitais preservadas e até mais equacionadas do que quem não está naquela situação extrema, mas com toda certeza não será uma vida com qualidade. É claro que as pessoas tendem a pautar a visão do mundo por suas próprias medidas e, neste descortino, tendem a supor que dar carinho e alimento a um animal silvestre é um tratamento digno, mas com toda a certeza, se pudessem expressar opiniões racionais, os animais discordariam veementemente, não sendo necessário um esforço de empatia demasiadamente refinado para se chegar a esta conclusão. Anote-se que, no caso concreto, afigura-se um tanto duvidosa até mesmo a capacidade das autoras de suprirem as necessidades básicas de animais silvestres, que exigem alimentação e cuidados veterinários especializados e dispendiosos – se são pessoas economicamente vulneráveis, por certo que os recursos econômicos disponíveis deverão ser preferencialmente destinados à própria sobrevivência. Sob o ponto de vista da saúde e bem-estar dos seres humanos envolvidos, tampouco é razoável e prudente supor que animais silvestres possam ser utilizados como meio adequado de tratamento de problemas psicológicos, até mesmo porque animais silvestres, como todo ser vivente, podem um dia perecer, o que agravaria ainda mais o padecimento do paciente. Sublinho: se o tratamento psicológico de uma pessoa é calcado no aprisionamento de outro ser vivo, ela corre o risco de ter o tratamento prejudicado por circunstâncias naturais adversas que podem até vir a agravar seu problema de saúde. A Medicina e a Psicologia oferecem meios mais eficientes e adequados para os esforços de equacionamento dos problemas de saúde mental, sem a necessidade de sacrifício à liberdade de outros seres vivos. Portanto, ainda que se pudesse desconsiderar os imperativos constitucionais de preservação da fauna, para centrar a análise da questão de um ponto de vista do interesse meramente humano, a ideia de se usar animais silvestres como meio de tratamento não soa condizente com o Direito ou as Ciências da Saúde. O longo período em que os animais em questão foram mantidos em cativeiro ilegal não convalida o fato, pois não há usucapião de situação ilícita; uma ilegalidade praticada há muito tempo não se converte em legalidade, sendo apenas uma velha ilegalidade. Enfim, além de configurar crime, a manutenção não autorizada de animais silvestres em cativeiro é conduta inerentemente inconstitucional, violadora de todos os interesses enfocados na norma ambiental protetiva acima reproduzida, e desborda da razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, não há plausibilidade jurídica na pretensão de chancela judicial para a prática de ato ilícito. O periculum in mora relativamente à pretensão de restituição dos animais ao cativeiro ilegal opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão da liminar contra legem pretendida não apenas vulneraria a autoridade de ato administrativo manifestamente legítimo e necessário, como também acenaria com péssimo exemplo para o restante da sociedade, subvertendo o chamado “escopo pedagógico” da jurisdição. Noutro giro, a discussão relativamente à incidência e dimensão da multa pecuniária aplicada justifica a adoção de medida de índole cautelar, de modo a suspender a exigibilidade da sanção até a definição segura dos questionamentos postos na lide. Para tanto, opera como fumus boni iuris o asseguramento do direito de ação, que, quanto à pretensão de reexame desta sanção, não se afigura tão inconstitucional quanto à de autorização para a perpetuação de conduta delituosa. Como periculum in mora, o risco de comprometimento das condições econômicas da família autora, alegadamente já escassas Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela cautelar, para suspender apenas e tão-somente os efeitos pecuniários das sanções impostas na autuação administrativa ambiental submetida neste feito ao controle jurisdicional de legalidade. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se e intime-se para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (...) “A "contradição" que justifica o provimento declaratório é a que se dá internamente, em termos da própria decisão. A contrariedade entre o conteúdo da decisão e a tese autoral não é contradição, e sim irresignação da parte para com o conteúdo da decisão, fato processual que desafia o manejo de recurso adequado perante as instâncias revisoras, visando a reforma de decisão. A título de contradição, o que a embargante apresenta é a dicotomia entre a sua própria tese e a compreensão jurídica expressa na decisão, o que não é contradição, mas divergência na compreensão jurídica envolvendo a lide. "Omissão" é a ausência de debate sobre ponto indispensável à constituição da decisão. Embora não se exija análise exauriente da lide por ocasião da decisão sobre o pedido de tutela provisória, o fato é que a decisão embargada praticamente realizou cognição ampla sobre a pretensão posta, não se vislumbrando a omissão suscitada. A postulação contida no documento intitulado "embargos de declaração" visa, obviamente, provocar juízo de retratação, que não é efeito típico da via recursal eleita pela parte embargante. Não obstante, e por respeito aos jurisdicionados e aos esforços de seu combativo e eloquente procurador, analiso doravante o pedido de retratação, em seu real contorno: Não há elementos suficientes a alterar a convicção expressa na decisão embargada. Com efeito, o precedente mencionado pela embargante não tem efeito vinculante e, com a mais elevada vênia, não confere o melhor tratamento jurídico para o caso, pelas razões a seguir. A incumbência elementar do Judiciário é fazer cumprir a lei. Não cabe ao juiz negar vigência à lei, sob o pretexto genérico da "razoabilidade". A ideia de se invocar razoabilidade nas decisões judiciais não autoriza o juiz a substituir as razões da lei por suas próprias razões peculiares, ou pelas razões de alguma das partes no processo, contra a letra da lei. A razoabilidade que se espera no processo civil diz respeito à aplicação da lei conforme a razão, mas, ainda assim, aplicação da lei. Sublinhe-se: a razoabilidade é usada para APLICAR, e não para negar vigência ou mesmo pretender corrigir a Lei. É claro que o signatário pode estar equivocado, mas mantém a convicção de que, apesar das aparências, a Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais) continua em vigor e impõe-se a todos, inclusive e sobretudo ao Judiciário, na sua tarefa de assegurar o cumprimento das promessas constitucionais. O art. 29, III, da lei que, repito, permanece vigente, tipifica como crime a conduta de manter animais silvestres em cativeiro, e não ressalva qualquer norma permissiva em caso de doença psíquica do agente. Recordando que crime é fato típico e antijurídico, a prática da conduta descrita na norma penal é fato antijurídico por definição. Portanto, a providência perseguida pela parte autora equivale a autorizá-la a praticar um crime claramente tipificado na lei, o que é obviamente algo inteiramente incompatível com a função jurisdicional. Não se perca de vista também que a jurisdição deve conter aquilo que Dinamarco denomina "escopos" pedagógico e social da jurisdição. Em termos objetivos, tais escopos da jurisdição relacionam-se com a feição consequencialista da jurisdição no sistema jurídico brasileiro, característica imposta pelo art. 5o do DL 4657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro): " Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum". As leis ambientais têm inequívoco assento constitucional. Não foram instituídas por capricho do legislador, mas decorrem de longa e racional evolução do debate social, que reconhece que a manutenção de condições mínimas de respeito à natureza é condição de possibilidade para que se tenha um meio ambiente saudável e equilibrado, o que, por seu turno, é necessário para a preservação da própria vida, inclusive e principalmente dos seres humanos. O que desborda da razoabilidade não é fazer cumprir a lei ambiental, mas exatamente o contrário: cada violação à lei ambiental representa uma vulneração às condições de vida equilibrada e saudável para todos os viventes, seres humanos ou não. É por isso, aliás, que a Constituição enfatiza não apenas o caráter difuso, mas também transgeracional do direito ambiental: trata-se de interesse jurídico afeto a todos, ou seja, uma vez violado, todos são afetados. Logo, a violação à lei ambiental causa prejuízo direto a todos os seres humanos, inclusive os que ainda estão por nascer. O célebre antropólogo Levi-Strauss há muito enunciava, pleno de razão: "O direito do meio ambiente, de que tanto se fala, é um direito do meio ambiente sobre o homem, não um direito do homem sobre o meio ambiente". A ideia de que os seres humanos precisamos "proteger a natureza" é prepotente e equivocada. A natureza não necessita de proteção dos seres humanos, mas exatamente o contrário. Se a Humanidade prosseguir na atividade irresponsável e impensada de devastação ambiental, não é "o planeta" que será destruído, como se costuma falar. Destruída a natureza, o planeta Terra continuará existindo em meio ao universo, ainda que como mais um planeta desabitado, como todos os demais conhecidos por nós até o momento; quem perecerá, caso a natureza seja devastada, será o ser humano. A partir desta perspectiva, não pode haver dúvidas: o que a lei ambiental protege não é "o planeta", mas os próprios seres humanos, que, sendo também animais, têm necessidades biológicas mínimas e dependentes das condições ambientais em geral para sobreviver de modo sadio. Desborda da razoabilidade a ideia de que, para se garantir o conforto de um pequeno grupo de seres humanos, se sacrifique o direito de todos os demais seres vivos de exigir uma preservação ambiental que resguarde minimamente suas próprias condições de existência. Se não houvesse alternativas seguras e cientificamente viáveis para o tratamento das doenças psíquicas da família da autora, até se poderia pensar numa hipótese de, digamos, flexibilização das normas ambientais, para atender a casos peculiares, em que o único tratamento possível é o aprisionamento e degradação da qualidade de vida de outros seres vivos. Contudo, insisto que a Medicina e a Psicologia oferecem um leque seguro de tratamentos e medicamentos para as moléstias psíquicas, sem que para isso seja necessário sacrificar a liberdade ou a qualidade de vida de ninguém, bicho ou gente. Enfim, reitero também que a solução razoável para os problemas psíquicos da parte autora não é infringir a lei, e sim buscar apoio adequado por profissionais de saúde mental habilitados. Lembro que, ainda que não tenha condições financeiras para custear tratamentos particulares, o cidadão brasileiro conta com os serviços prestados gratuitamente e por profissionais altamente qualificados, pelos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial). Ainda sobre o escopo pedagógico da jurisdição, a constituição de precedentes francamente contra legem, como pretende a embargante, gera péssimo efeito social, pois conduz à ideia de que a lei não vincule ou, no mínimo, não seja imposta a todos, indistintamente. A subsistência de demandas como a dos autos, a propósito, é a prova concreta de que, malgrado dez anos desde a promulgação, a norma do art. 29 da Lei de Crimes Ambientais infelizmente permanece praticamente letra morta - não obstante jamais ter sido declarada inconstitucional ou revogada, são frequentes as demandas que, como a presente, postulam ao juiz a autorização para permanecer praticando a conduta tipificada em lei como crime. O argumento "ad pietatem" tampouco é respaldo suficiente para se justificar a pretensão de imunidade perante a lei. Ao apelar à piedade para consigo, a parte embargante desconsidera o que foi comentado acima: a violação da lei ambiental acarreta consequências negativas para todos os demais seres vivos, e particularmente para o ser vivo que se pretende manter aprisionado. E não soa razoável ser piedoso a ponto de negar vigência à lei para com algumas pessoas e impiedoso para com todo o restante de seres vivos, particularmente o animal envolvido. Assim como a lei, a piedade há de ser aplicada a todos, com isonomia, e não apenas a alguns, e não a outros. Privar uma ave da sua liberdade de voar e viver entre a sua espécie, conforme suas características naturais, é uma gravíssima impiedade. Assim, a piedade postulada pela parte autora exige o elevado preço de ser impiedoso para com o animal aprisionado e, em última análise, com todos os demais seres vivos, posto que, insisto, a ofensa a um bem ambiental afeta a todo o restante da natureza, que opera por um princípio de equilíbrio nas interrelações entre todas as formas de vida. Reitero que, para o caso de doenças mentais, há alternativas eficientes e seguras oferecidas pelas ciências; para o caso de privação de liberdade, só há uma alternativa: restituir a liberdade ao ser ilicitamente aprisionado. Assim, embora compadecido com as moléstias que acometem as demandantes, o signatário também não pode deixar de expressar sua compaixão para com o animal silvestre aprisionado em violação à lei, e espera sinceramente que se compreenda que cumprir a lei ambiental atende não apenas à obrigação política de todo cidadão, ao dever ético de respeitar os valores que inspiraram o legislador ao criar a norma, mas também, e especialmente para o caso concreto, a um princípio de piedade para com todos os animais silvestres que permanecerão sob risco enquanto a proteção legal vigente, mas até hoje ineficiente, continuar a ser-lhes negada. Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, ratificando, pois, a decisão embargada. Publique-se. Ao Ministério Público. No retorno, anote-se a conclusão para a sentença.” As Agravante sustentam que as aves apreendidas são domesticadas e estão na posse da família há mais de dezesseis anos, não havendo justificativa para devolvê-las à natureza ou mantê-las em criador substituto. Concluem que nessas circunstâncias a jurisprudência admite que os animais permaneçam no ambiente doméstico. Requerem a antecipação de tutela recursal para determinar a imediata devolução dos papagaios, sob pena de pagamento de multa diária. Sem preparo devido à concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As Agravantes atendem aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência, com a devida venia. As Agravantes foram autuadas pela posse de dois papagaios sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (IDs 143074173 e 143074174 dos autos de origem). Conta com respaldo probatório, pelo menos no plano da cognição sumária, a alegação das Agravantes de que os animais estão na sua posse há dezesseis anos, estão adaptados ao ambiente doméstico e são bem tratados (fls. 1/13 ID 143074176). Nesse contexto, muito embora o fato em princípio seja considerado ilícito e enseje reprimendas legais, a jurisprudência tem permitido que os animais permaneçam no ambiente em que se adaptaram, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM. PAPAGAIO VERDADEIRO. CONTROLE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DA AVE. EXCEPCIONALMENTE POSSÍVEL. LONGO CONVÍVIO. AMBIENTE DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE MAUS TRATOS. PERDÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. MULTA. AFASTADA. 1. Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo à sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças. 2. Consolidado na jurisprudência o entendimento, amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atinente à excepcional manutenção de animal silvestre quando já adaptado ao ambiente doméstico, mediante convívio por longos anos, ausência de maus-tratos e não recomendação de retorno a seu habitat. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Evidenciada a relevante ligação existente entre a ave (papagaio-verdadeiro) e a autora, sua cuidadora por mais de 14 anos, de modo a demonstrar que a apreensão, o distanciamento e a eventual tentativa de reinserção ao habitat natural podem acarretar mais malefícios do que benefícios ao pássaro, mostra-se mais razoável às peculiaridades do caso mantê-lo no ambiente doméstico que já se encontrado integrado e familiarizado. 5. Consideradas as circunstâncias atenuantes da autora, tais como a avançada idade, baixo grau de instrução, módica situação econômica e colaboração com a fiscalização, assim como a relevante relação existente com a ave (papagaio verdadeiro), não constante de listas de ameaça de extinção, já integrada ao ambiente doméstico, com convívio por longa data e sem evidências de maus-tratos, impõe-se razoável e proporcional ao caso desconsiderar e deixar de aplicar a penalidade de multa, em atenção ao expressamente permitido pelo artigo 29, §2o, da Lei n.o 9.605/1998. 6. Recurso conhecido e provido. (0711548-91.2019.8.07.0018, 5a T., Desa. Rela.: Ana Cantarino, PJe 17/6/2022)” “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APREENSÃO DE PAPAGAIO. ANIMAL ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO HÁ MEIO SÉCULO. POSSE MANTIDA COM A TUTORA DO ANIMAL. MULTA ADMINISTRATIVA AFASTADA. 1. Papagaio (Amazona aestiva) criado em cativeiro há meio século (50 anos), sem condição de ser reintegrado ao seu habitat natural. "O longo período de vivência em cativeiro doméstico mitiga a sua qualificação como silvestre." Precedentes do STJ. 2. A Lei 9.605/1998 autoriza o juiz, ante as circunstâncias do caso concreto, a conceder perdão judicial nos crimes contra a fauna. Essa disposição é extensiva à exclusão da multa administrativa nas mesmas condições. 3. Ante as especiais circunstâncias do caso, deve ser excluída a multa aplicada à tutora da ave, mantendo-a como sua fiel depositária. 4. Recurso conhecido e provido. (0700763-36.2020.8.07.0018, 8a T., Des. Rel.: Mario-Zam Belmiro, Rel. Designado: Diaulas Costa Ribeiro, PJe: 16/4/2021)” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito das Recorrentes. O risco de dano, por sua vez, é imanente à manutenção das aves no CETAS/DF, local de depósito/doação/soltura. Presentes, pois, os pressupostos legais, as Agravantes poderão permanecer como depositárias das aves até o julgamento do recurso, com todas as responsabilidades que emanam desse munus legal. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar a devolução dos papagaios apreendidos às Agravantes, a quem caberá a sua posse e responsabilidade até o julgamento da demanda. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Cumpra-se. Publique-se. Brasília – DF, 01 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator